Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-22.2021.8.11.0108
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000848-22.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA DUARTE ONO - CPF: 014.746.961-98 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TÍT
ULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
JUNTADADO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO
.
ART. 28 DA LEI 10.931/2004
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, julgados procedentes para extinguir a execução ao fundamento de inexistência de título executivo hábil, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do CPC. A parte apelante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário apresentada cumpre todos os requisitos legais para ser
considerada título executivo extrajudicial, requerendo a reforma da sentença e o retorno dos autos
à origem para apreciação dos demais pontos dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada pela exequente
possui os requisitos formais e materiais exigidos pela Lei nº 10.931/2004 para ser
considerada título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos contém todos os elementos exigidos pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, como valor da operação, número e vencimento das parcelas, encargos contratuais, forma de amortização, taxa de juros e periodicidade das prestações, estando devidamente assinada.

O demonstrativo do débito anexado à inicial da execução atende ao disposto no §2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, por discriminar de forma clara os encargos incidentes sobre a dívida, inclusive juros remuneratórios, multa e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por ausência de título válido é incabível quando presentes os requisitos legais da Cédula de Crédito Bancário, devendo o feito retornar ao juízo de origem para exame dos demais fundamentos dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução
julgada procedente
“para extinguir o feito executivo, ante a inexistência de títulos hábeis a ampará-lo nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
.

A apelante alega que
a sentença está equivocada, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário apresentada como título executivo extrajudicial cumpre todos os requisitos legais exigidos pela legislação específica.

Afirma que
“a Cédula de Crédito Bancário possui de forma detalhada e de fácil compreensão
todos
encargos
contratuais, forma de pagamento e valores”
e
“observa-se que a Cédula objeto da lide apresenta todos os requisitos essenciais (legais), sendo impositivo o reconhecimento de que tal documento é título executivo extrajudicial”
.

Argumenta que
o documento apresentado cumpre com os requisitos previstos nos artigos 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo, portanto, um título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

Sustenta ainda que

o valor das parcelas consideradas na sentença está incorreto, tendo o juízo de origem interpretado como parcelas o valor global do contrato, quando na verdade foram pactuadas
quatro

parcelas de R$
8.037,28, conforme previsto na cédula.

Menciona que a planilha de cálculo anexada à execução detalha os encargos contratuais incidentes, atendendo assim ao §2º do art. 28 da Lei nº 10.931/04.

Cita precedentes jurisprudenciais para embasar a tese de que a cédula de crédito bancário, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação de contratos bancários anteriores para a sua validade.

Por
fim, requer que seja provido o R
ecurso para cassar integralmente a sentença, reconhecendo-se a presença de todos os requisitos legais da cédula de crédito bancário. Consequentemente, pleiteia que o feito seja devolvido ao juízo de origem para análise do mérito dos demais pontos dos embargos à execução, em respeito ao princípio da não supressão de instância.

Devidamente intimada
à
apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação interposta com a finalidade de reformar sentença que acolheu os Embargos à Execução e extinguiu a Ação de Execução ajuizada pela apelante, em razão da ausência de título executivo apto a respaldá-la, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do
CPC
.

Quanto à liquidez do título extrajudicial, o demonstrativo do débito atende plenamente os requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, pois permite a compreensão do valor reclamado, já que discrimina a d
ata de vencimento das parcelas
, o montante dos juros remuneratórios cobrados (3,
50
%
ao mês
), da multa
de inadimplência (2%) e dos juros moratórios
(1%
ao mês
).

Além disso,
a cédula anexada aos autos está assinada, menciona de forma expressa o valor da operação, o número de parcelas, os encargos aplicáveis, a forma de amortização do débito, a taxa de juros contratada, periodicidade das prestações e sua data de vencimento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta de sentença que julgou improcedentes os
Embargos
à
Execução
opostos pelo devedor contra a cobrança de dívida representada por Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a validade
do título executivo e a regularidade dos encargos contratuais pactuados, com condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva;

analisar a legalidade da capitalização dos juros;

avaliar a incidência do Custo Efetivo Total (CET) e a possibilidade de sua revisão; e

determinar se a cédula de crédito bancário preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF. A estipulação de taxa superior a 12% ao ano não configura, por si só, abuso, salvo demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu no caso.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ e entendimento do recurso repetitivo
REsp
973.827/RS. No caso, a
pactuação
expressa consta do contrato, tornando legítima a cobrança.

O Custo Efetivo Total (CET) engloba todos os encargos financeiros e administrativos da operação, não se limitando aos juros remuneratórios. O apelante não comprovou que o valor cobrado é excessivo ou abusivo, impossibilitando a revisão judicial.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, §1º, da Lei
10.931
/2004, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade. A ausência de alteração nos encargos
contratuais
impede a readequação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é abusiva por si só, salvo prova de desvantagem exagerada ao consumidor.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida se houver previsão expressa no contrato.

O Custo Efetivo Total (CET) deve incluir todos os encargos da operação e só pode ser revisado mediante prova da abusividade.

A Cédula de Crédito Bancário, quando preenchidos os requisitos legais, configura título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, 84, 85, §2º, I a IV, e §11, e 98, §3º; Lei
10.931
/2004, art. 28, §1º;
CDC, art.
51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; STJ,
REsp
1.0
61.530/RS; STJ,
REsp
973.827/RS”.
(N.U 1000257-91.2024.8.11.0096
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ART. 28 DA LEI
10.931
/2004 – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes (princípio do livre convencimento motivado).

A Cédula de Crédito Bancário é “título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º” (art. 28 da Lei
10.931
/2004).

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (
REsp
1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ)”.
(N.U 0007714-66.2012.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reformar a sentença, reconhecendo a validade da cédula de crédito bancário apresentada, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga com a análise do mérito quanto aos demais pontos suscitados nos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025